Tribunal: TJMT
Processo: 1038530-23.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038530-23.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA TEREZA DA SILVA AMORIM - CPF: 405.185.741-72 (APELADO), CAIRO LUCAS MACHADO PRATES - CPF: 063.358.809-11 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CUIABÁ (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRECEDENTES DO STF E STJ – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO APENAS SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA N.° 85 DO STJ – FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL – PRECEDENTES DO STJ – TEMA N.° 862 – INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – TEMA N.° 350, DO STF – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO INEXIGÍVEL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, DO CPC
– RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É assente nas Cortes de Superposição o entendimento de que o pedido de concessão do auxílio-acidente não está sujeito à prescrição do fundo de direito, diante do caráter continuado do benefício previdenciário, somente sendo atingidas pela prescrição as parcelas anteriores ao quinquênio legal que antecede o ajuizamento da ação, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei n.° 8.213/91 e Súmula n.° 85, do STJ.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao firmar o Tema n.° 862, fixou a tese no sentido de que
o termo inicial
para implantação do auxílio-acidente deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado
.

3.
De acordo com o Tema 350, do
Supremo Tribuna Federal
,
não se faz necessário que a parte apelada provoque novamente o instituto apelante, tampouco que demonstre o esgotamento da via administrativa, quando já inaugurada a relação entre o segurado e a autarquia previdenciária, com a supressão do benefício.

4.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

5.
A fixação da verba honorária e sua consequente majoração deve observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, nos autos
de
n.° 1038530-23.2018.811.0041, em trâmite perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT
,
que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 159394411):

“
I- Relatório

Trata-se de Ação Previdenciária, ajuizada por
MARIA TEREZA DA SILVA AMORIM,
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, objetivando o restabelecimento do auxílio doença e sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, a concessão do auxílio-acidente.

Ressai dos autos que a Requerente no ano de 2007 sofreu acidente de trabalho, após escorregar e cair da própria altura, resultando em trauma no punho esquerdo. Em 2008, devido a fortes dores, buscou reavaliação médica, sendo diagnostica com Kienbock.

Aduz que possui limitações físicas que a tornam incapaz para desempenhar suas atividades laborativas habitualmente desenvolvidas, fazendo jus ao restabelecimento do auxílio-doença.

Assim, requer a procedência dos pedidos para que seja determinada a implantação do benefício de auxílio acidente ou, sucessivamente, o restabelecimento do auxílio-doença com sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Pugna pela Justiça Gratuita, Prova Pericial, Antecipação de Tutela e condenação do requerido ao restabelecimento do benefício, bem como ao pagamento das parcelas em atraso, desde a data da cessação do benefício recebido.

Atribuiu à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com a inicial vieram documentos.

Concedido a gratuidade de justiça em favor do autor e a inversão do ônus da prova. Determinada prova pericial.

Suscitado conflito negativo de competência.

Juntado laudo pericial (id 85036229).

Expedição de alvará em favor do perito judicial.

Manifestação da parte Autora referente ao laudo pericial, sem qualquer manifestação do Requerido.

Devidamente citado o requerido apresentou contestação id. 89590652.

Impugnação à defesa juntado no id 90329977.

Dispensada a intervenção do MPE na forma prevista no art. 178 do CPC.

Os autos vieram conclusos.

II – Fundamentação

Constata-se que não são necessárias novas provas, pois a controvérsia cinge-se à matéria de direito, sendo desnecessária dilação probatória, logo, passa-se ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, II do CPC.

Conforme mencionado no relatório, pretende a Requerente o restabelecimento do auxílio doença e sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, a concessão do auxílio-acidente.

Analisando o laudo médico pericial encartado junto ao id 85036229, verifico que em resposta aos quesitos 3, 4 e 6 formulados por este Juízo, o perito assim respondeu:

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta
: Apresenta lesão crônica no punho esquerdo, estabilizada clinicamente.

04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta
: Não há elementos para afirmar, visto a ausência de documentação médico-legal comprobatória.

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta
: Apresenta lesão estabilizada clinicamente, tendo redução em sua capacidade laborativa habitual.

Ainda sobre o laudo pericial mencionado, a conclusão foi a seguinte:

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de redução permanente em sua capacidade laborativa habitual.

Ante o teor da informação prestada pelo perito médico, consignando que a Requerente possui capacidade residual para o labor, apesar de apresentar sequela parcial permanente, verifico não ser o caso de aposentadoria por invalidez, uma vez que a condição da autora não se enquadra nos requisitos do art. 42, da Lei n. 8.213/91 (os grifos são do juízo):

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Como já afirmado nos parágrafos supra, o resultado da perícia médica constatou incapacidade parcial para o labor por parte da requerente. Acrescente-se a isso, a resposta do perito ao quesito de n. 01, formulado pela requerente, onde é reconhecida os requisitos para concessão do beneficio previdenciário do auxilio-acidente.

Assim, a condição física da parte autora autoriza a concessão, em seu favor, do auxílio-acidente.

A Lei no 8.213/91 assim dispõe sobre o auxílio- acidente:

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)

É elucidativa a doutrina do previdencialista Odonel Urbano Gonçales que ao abordar acerca do auxílio-acidente esclarece que:
logo após o acidente, o trabalhador passa a receber, em geral, o benefício auxílio-doença. Há nesta altura, em tese, a incapacidade total, porém temporária para o trabalho. Consolidadas as lesões, ou seja, recuperada a saúde, cessa a incapacidade total. Como corolário, extingue-se o direito ao auxílio-doença, cujo pagamento pelo órgão previdenciário cessa.
Todavia, constatada sequela do acidente que implique redução da capacidade funcional, emerge a favor do segurando direito ao benefício auxílio-acidente
(in
Manual de Direito Previdenciário. Editora Atlas. 13a edição. 2009. pag. 255)
.

Nesse sentido o entendimento do Egrégio TJMT:

REMESSA NECESSÁRIA — AUXÍLIO-ACIDENTE — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — RECEBIMENTO — ARTIGO 86, CABEÇA, DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA.

ATUALIZAÇÃO DO VALOR — VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA — ADVENTO DA LEI No 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009 — CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS — ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA.

Nos termos do artigo 86, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, é devido o auxílio-acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa.

Para fins de correção monetária e cálculo dos juros moratórios aplicar-se-ão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009.

Sentença retificada em parte.
(ReeNec 77371/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - CONCESSÃO - MARCO INICIAL - DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - CUMULAÇÃO COM A APOSENTADORIA - IMPOSSIBILIDADE - EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - HONORÁRIOS PERICIAIS - FIXAÇÃO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO No 305/2014 - PROVIMENTO PARCIAL.

Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente - de trabalho ou não -, que implique redução da capacidade para o labor que habitualmente exerce.

O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação

Não se mostra possível a cumulação dos benefícios de auxílio-acidente com a aposentadoria.

Os honorários periciais devem ser fixados em conformidade com a Resolução no 305/2014, do Conselho da Justiça Federal.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AUXÍLIO-ACIDENTE - REDUCÃO DA CAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS PREENCHIDOS - TERMO INICIAL - DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA CONCEDIDOS DEPOIS DAS ALTERAÇÕES PROCEDIDAS NA LEI No 8.213/91 - CUMULAÇÃO VEDADA - RETIFICAÇÃO PARCIAL.

Tratando-se de auxílio-acidente, o julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial.

Estando comprovada a existência de sequela decorrente de acidente que resultou na redução da capacidade laboraL do segurado, conclui-se que faz jus ao benefício do auxílio-acidente.

O benefício de auxílio-acidente, nos termos do § 2o do art. 86 da Lei no 8.231/91, é devido a contar do dia seguinte à cessação administrativa do benefício de auxílio-doença.

Não se revela possível a cumulação do auxílio-acidente com os proventos de aposentadoria, quando concedidos em data posterior à alteração procedida na Lei no 8.213/91.
(Apelação / Remessa Necessária 117735/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017)

Portanto, constatada a presença de sequela parcial permanente, decorrente de acidente de trabalho, conforme constatado em Laudo Pericial, é devido ao Requerente o benefício de auxílio-acidente, pois se encontra inapto para a função que exercia, embora ainda lhe reste capacidade para outras atividades.

O reconhecimento do direito da autora importa no pagamento dos valores retroativos, nos termos da Lei no 8.213/91, que prevê o termo inicial em seu parágrafo 2o do art. 86, vejamos:

§ 2o
O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)

No mesmo sentido, o entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REEXAME DE PROVAS. NÃO-OCORRÊNCIA. DISACUSIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGALMENTE EXIGIDOS. SÚMULA N.o 44/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 543-C, § 7.o, INCISOS I E II, DO CPC E DA RESOLUÇÃO STJ N.o 08, DE 07/08/2008.

1. Inaplicabilidade, à espécie, da Súmula n.o 7/STJ, por não se tratar de reexame de provas, mas sim, de valoração do conjunto probatório dos autos.

2. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, ora reafirmada, estando presentes os requisitos legais exigidos para a concessão do auxílio-acidente com base no art. 86, § 4o, da Lei n.o 8.213/91 ? deficiência auditiva, nexo causal e a redução da capacidade laborativa ?, não se pode recusar a concessão do benefício acidentário ao Obreiro, ao argumento de que o grau de disacusia verificado está abaixo do mínimo previsto na Tabela de Fowler.

3. O tema, já exaustivamente debatido no âmbito desta Corte Superior, resultou na edição da Súmula n.o 44/STJ, segundo a qual "A definição, em ato regulamentar, de grau mínimo de disacusia, não exclui, por si só, a concessão do benefício previdenciário." 4. A expressão "por si só" contida na citada Súmula significa que o benefício acidentário não pode ser negado exclusivamente em razão do grau mínimo de disacusia apresentado pelo Segurado.

5. No caso em apreço, restando evidenciados os pressupostos elencados na norma previdenciária para a concessão do benefício acidentário postulado, tem aplicabilidade a Súmula n.o 44/STJ.

6.
Nas hipóteses em que há concessão de auxílio-doença na seara administrativa, o termo inicial para pagamento do auxílio-acidente é fixado no dia seguinte ao da cessação daquele benefício
, ou, havendo requerimento administrativo de concessão do auxílio-acidente, o termo inicial corresponderá à data dessa postulação. Contudo, tal entendimento não se aplica ao caso em análise, em que o Recorrente formulou pedido de concessão do auxílio-acidente a partir da data citação, que deve corresponder ao dies a quo do benefício ora concedido, sob pena de julgamento extra petita.

7. Recurso especial provido. Jurisprudência do STJ reafirmada.

Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08, de 07/08/2008. (REsp 1095523/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 05/11/2009)

Portanto, constatado que o auxílio doença foi pago a Requerente até 19/05/2012 (id 16331855 – pág 04), o termo inicial para o recebimento do auxílio acidente será o dia seguinte ao da sua cessação, qual seja 20/05/2012.

III - Dispositivo

Diante de todo o exposto, este Juízo
JULGA PROCEDENTE
o pedido, para reconhecer o direito da autor à
implantação do auxílio-acidente
e
CONDENAR
o Requerido ao pagamento dos valores retroativos desde 20/05/2012, dia subsequente à cessação do auxílio doença acidentário, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação (art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 – redação da Lei no 11.960/2009) e, de correção monetária com base no INPC (
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91
), vide Temas 810/STF e 905/STJ.

OFICIE-SE
a autarquia previdenciária para que tome conhecimento desta decisão.

EXPEÇA-SE
o alvará quanto ao valor de honorários periciais em favor do perito nomeado.

CONDENA-SE
o requerido ao pagamento de custas judiciais (Súmula 178/STJ) e de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos do §4o, II do art. 85 do CPC.

Sem remessa necessária, em atenção ao art. 496, § 3o, I, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE
com as baixas necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cuiabá, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a falta de interesse processual, diante da ocorrência da prescrição do fundo de direito, tendo em vista que a ação foi ajuizada após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos da cessação do auxílio-doença
,
na via administrativa.

Argumenta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.° 631.240/MG, em repercussão geral, decidiu pela necessidade de prévio requerimento administrativo como requisito para a propositura de demandas previdenciárias.

Consigna, ademais, que
“
em sessão do Grupo de Câmaras de Direito Público desse egrégio Tribunal de Justiça, realizada em 14-10-2020 (Ata no 217), foi promovida composição de divergência, mediante a aprovação de diretriz com a fixação de prazo limite para desaparecimento do interesse processual na hipótese de pretensão de auxílio-acidente sucessivo ao auxílio-doença, aplicando-se o prazo quinquenal de prescrição da ação contra a Fazenda Pública, nos seguintes termos:
"Decorridos cinco anos da cessação do pagamento do auxílio-doença, o pedido judicial de sua conversão em auxílio-acidente depende de prévio requerimento administrativo
"
.

Nesse contexto, assevera que
“
a jurisprudência do STJ, seguindo essa mesma linha, entende que, embora o direito material à concessão inicial do benefício seja imprescritível, na medida em que representa direito fundamental indisponível, o direito processual de ação, cujo objetivo é reverter o ato administrativo que suspendeu o benefício, estará sujeito à prescrição do art. 1o do Decreto 20.910/32, surgindo o direito de ação ou a actio nata com a suspensão, no caso, do auxílio-doença
”.

Pontua que
, “
decorridos mais de 5 anos do encerramento do benefício, a parte autora não oportunizou ao INSS a concessão do auxílio-acidente, reanalisando o seu atual estado de saúde, razão pela qual, no que toca à pretensão de concessão desde a cessação do auxílio-doença, o pedido merece ser extinto, diante da falta de interesse processual
”.

Afiança, outrossim, que o Tema n.° 862, do STJ, é inaplicável ao presente caso, pois,
“
diante da prescrição pelo decurso de mais de 5 anos do auxílio-doença cessado/indeferido, não mais se discute a retroação do termo inicial do auxílio-acidente
”.

Por essas razões,
“
requer o recebimento e PROVIMENTO do presente recurso para o fim de reformar a sentença prolatada, nos termos da fundamentação
”,
pleiteando o prequestionamento expresso quanto à violação dos dispositivos citados nas razões recursais (ID. 159394412).

Nas contrarrazões, a parte apelada postula pelo não provimento do recurso, com prequestionamento expresso dos artigos 86, da Lei n.° 8.213/91, artigo 104, do Decreto-Lei n.° 3.048/99 e artigo 7°, inciso XXVIII, da Constituição Federal, além
d
a majoração dos honorários advocatícios (ID. 159394414).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem manifestação de mérito, diante da ausência de razões que justifiquem a intervenção ministerial (ID. 160012685).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, nos autos
de
n.° 1038530-23.2018.811.0041, em trâmite perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai
-se do processado que a parte apelada ajuizou
“
AÇÃO DE C
ONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE, SUCESSIVAMENTE O RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E AINDA SUCESSIVAMENTE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ”

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo (ID. 159394350):

“
1)
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS (ARTS. 396 E 400 DO CPC):
a determinação da autarquia ré para que apresente fotocópia integral do procedimento administrativo do benefício gozado, eis que essencial para o esclarecimento dos fatos e demonstrar a coerência e legitimidade do presente pedido, conforme alhures perscrutado;

2)
AUXÍLIO-ACIDENTE:
ao final da instrução processual, pleiteia sejam julgados procedentes todos os pedidos da parte autora com a consequente condenação da autarquia/ré a concessão do benefício auxílio-acidente no percentual de 50% sobre o salário-de-benefício desde o dia seguinte a cessação do benefício do auxílio-doença acidentário ou dia do acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, bem como o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, estas corrigidas monetariamente nos termos da lei
, e ainda a concessão da tutela de urgência na ocasião da prolação da sentença
para que determine a imediata implementação do benefício na via administrativa;

3)
SUCESSIVAMENTE – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA:
sucessivamente requer a condenação da autarquia/ré ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença, desde a cessação até a completa reabilitação profissional com instauração de procedimento para este fim ou a conversão em aposentadoria por invalidez;

4)
SUCESSIVAMENTE – CONVERSÃO/CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ:
sucessivamente requer a condenação da autarquia/ré a concessão ou conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, a partir da data da efetiva constatação da total e permanente incapacidade (averiguada no próprio exame pericial judicial);

5)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS:
A condenação da autarquia/ré ao pagamento de honorários advocatícios, no patamar máximo fixado no CPC sobre o valor da condenação, custas processuais, despesas emergentes, correção monetária e juros de mora sobre o total da condenação;

6)
ISENÇÃO DE CUSTAS DA LEI PREVIDENCIÁRIA/
GRATUIDADE DE JUSTIÇA:
Conceder a parte autora os benefícios da assistência judiciária, uma vez que não pode arcar com custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, conforme declaração de hipossuficiência anexo (
bem como em observância, por analogia, ao art. 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91
: “
O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.
”
;

7)
PREQUESTIONAMENTO:
requer ainda, a manifestação expressa sobre o prequestionamento acima levantado, a fim de cumprir o requisito da cadeia recursal;

8)
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA:
sejam pagas à autora todas as parcelas atualizadas monetariamente e acrescidas de juros legais nos seguintes termos: requer quanto aos
juros
a fixação do
Índice de Remuneração da Poupança
e quando
a
correção monetária

a fixação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (
IPCA-E
);

9)
DISPENSA DE REMESSA NECESSÁRIA:
Desde já requer a dispensa da remessa necessária uma vez que o feito tramita em face da União e o valor não ultrapassa 1000 (mil) salários mínimos (art. 496, §3o, I, CPC);

10)
PRODUÇÃO DE PROVAS:
A produção de todas as provas em direito admitidas,
ESPECIALMENTE A PRODUÇÃO DA PROVA DE PERÍCIA MÉDICA
, para a confirmação da incapacidade da parte autora respaldada pelos laudos médicos, com a apresentação dos quesitos em anexo para que sejam respondidos pelo douto expert, e testemunhal, se necessário;

11)
INTIMAÇÃO MP:
Seja o membro do Ministério Público intimado para que acompanhe o feito
”.

Conforme narrado na petição inicial, em decorrência das condições de trabalho, a parte apelada desenvolveu lesão por esforço repetitivo, motivo pelo qual percebeu auxílio-doença pelo período compreendido entre 03.04.2012 a 19.05.2012, quando foi cessado pela autarquia previdenciária, mesmo com a redução da sua capacidade laborativa.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, concluindo o
expert
pela redução permanente na capacidade de labuta habitual da parte apelada (ID. 159394398).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que a segurada comprovou a redução da capacidade laboral, julgando parcialmente
procedentes
os pedidos
,
para conceder o auxílio-acidente retroativamente à data da cessação do auxílio-doença na via administrativa (ID. 159394411).

Inconformada, a autarquia previdenciária interpôs recurso de apelação visando ao reconhecimento da prescrição do fundo de direito e extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, verifica-se que a controvérsia recursal cinge-se
a
verificar a incidência, ou não, do instituto da prescrição para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.° 626.489/SE, julgado sob o rito de repercussão geral, decidiu que o direito à concessão de benefício previdenciário constitui
garantia
fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Veja-se:

“RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA.

1.
O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário
.

2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário.

3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1o de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição.

4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência.

5. Recurso extraordinário conhecido e provido”.

(STF - RE: 626489 SE, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 16/10/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/09/2014). (Grifo nosso).

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça já definiu que o reconhecimento da prescrição d
o
fundo de direito à concessão de um benefício de caráter previdenciário excluirá seu beneficiário da proteção social, retirando-lhe o direito fundamental à previdência social, o que viola o princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia constitucional do mínimo existencial. Confira-se:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. OS PLEITOS PREVIDENCIÁRIOS ENVOLVEM RELAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO E ATENDEM NECESSIDADES DE CARÁTER ALIMENTAR, RAZÃO PELA QUAL A PRETENSÃO À OBTENÇÃO DE UM BENEFÍCIO É IMPRESCRITÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
. RECURSO ESPECIAL DO SEGURADO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489/SE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 23.9.2014, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua consequência negativa à inércia do beneficiário, reconhecendo que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário.

2. De fato,
o benefício previdenciário constitui direito fundamental da pessoa humana, dada a sua natureza alimentar, vinculada à preservação da vida. Por essa razão, não é admissível considerar extinto o direito à concessão do benefício pelo seu não exercício em tempo que se julga oportuno
. A compreensão axiológica dos Direitos Fundamentais não cabe na estreiteza das regras do processo clássico, demandando largueza intelectual que lhes possa reconhecer a máxima efetividade possível. Portanto, no caso dos autos, afasta-se a prescrição de fundo de direito e aplica-se a quinquenal, exclusivamente em relação às prestações vencidas antes do ajuizamento da ação.

3. Não se pode admitir que o decurso do tempo legitime a violação de um direito fundamental.
O reconhecimento da prescrição de fundo de direito à concessão de um benefício de caráter previdenciário excluirá seu beneficiário da proteção social, retirando-lhe o direito fundamental à previdência social, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia constitucional do mínimo existencial
. 4. Recurso Especial do Segurado provido”.

(STJ - REsp: 1576543 SP 2015/0327185-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 26/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019).

Outrossim, tratando-se de requerimento de concessão de benefício, e não a sua revisão, a prescrição não atinge o direito ao
auxílio-acidente
, mas tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, caso devidas, a teor do que dispõe o artigo 103, parágrafo único, e artigo 104, ambos da Lei n.° 8.213/91,
in verbis
:

“Art. 103. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de 10 (dez) anos, contado:

(...)

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.

Art. 104. As ações referentes à prestação por acidente do trabalho prescrevem em 5 (cinco) anos, observado o disposto no art. 103 desta Lei, contados da data:

I - do acidente, quando dele resultar a morte ou a incapacidade temporária, verificada esta em perícia médica a cargo da Previdência Social; ou

II - em que for reconhecida pela Previdência Social, a incapacidade permanente ou o agravamento das seqüelas do acidente”.

Dessa maneira, o pedido de concessão do auxílio-acidente deve ser tratado como uma relação de trato sucessivo, que atende necessidades de caráter alimentar, de modo que não há se falar em decadência ou prescrição d
o
fundo de direito incidentes na hipótese, atraindo, no entanto, a incidência da Súmula n.° 85, do Superior Tribuna de Justiça,
in verbis
:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO.

1.
O caput do art. 103 da Lei 8.213/1991 está voltado tão somente para o ato revisional de concessão do beneficio. Não há prescrição do fundo de direito quando se trata de concessão de benefício previdenciário, inserido no rol dos direitos fundamentais
. (...)

3. Recurso Especial não conhecido”.

(STJ. REsp 1764183/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 16/11/2018).(Grifo nosso).

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO DE RENDA MENSAL VITALÍCIA CONCEDIDO ERRONEAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO ANTES DA MEDIDA ROVISÓRIA. TRIBUNAL CONSIDEROU CORRETA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA.

1.
Caracterizado o benefício previdenciário como de caráter eminentemente alimentar, constituindo obrigação periódica e de trato sucessivo, não admite a pretendida prescrição do fundo do direito, mas tão somente das parcelas vencidas há mais de cinco anos, consoante já fixado pela Súmula 85/STJ
.

2.
O caput do art. 103 da Lei 8.213/1991 está voltado tão somente para o ato revisional de concessão do benefício. Não há que falar em prescrição do fundo de direito quando se trata de concessão de benefício previdenciário, inserido no rol dos direitos fundamentais
.

3. O Tribunal de origem, mediante análise das provas dos autos, acolheu a argumentação da autora de que seu falecido cônjuge fazia jus à aposentadoria por invalidez, e não à Renda Mensal Vitalícia.

Agravo regimental improvido”.

(AgRg no Resp 1502460/PR (2014/0327686-7 Ministro Humberto Martins T2 j. 05.03.2015 Dje 11.03.2015). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – REJEITADA - DIREITO À PREVIDÊNCIA SOCIAL COMO DIREITO FUNDAMENTAL – BENEFÍCIO ALIMENTAR E DE TRATO SUCESSIVO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRESCRIÇÃO INCIDENTE APENAS SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 85 DO STJ – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de postulação de concessão de auxílio-acidente, benefício de índole alimentar e de trato sucessivo, não há que se falar em decadência ou prescrição de fundo de direito incidentes na hipótese, sendo certo, por sua vez, que apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que precede o ajuizamento da ação é que serão atingidas pela prescrição, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 e da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça
.

Sentença anulada. Recurso provido”.

(TJ-MT 10003495920228110025 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA DO DIREITO DO AUTOR – INCONFORMISMO – REQUERIDO O AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO E DECADÊNCIA PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO -ACIDENTE – VIABILIDADE – PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TEMA 313 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DIREITO À PREVIDÊNCIA SOCIAL COMO DIREITO FUNDAMENTAL – BENEFÍCIO ALIMENTAR E DE TRATO SUCESSIVO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRESCRIÇÃO INCIDENTE APENAS SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 85 DO STJ – AVENTADO O CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA TÉCNICA COMPLEMENTAR – POSSIBILIDADE – NECESSÁRIA COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ALMEJADO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS – RECURSO PROVIDO.

1.
Tratando-se de postulação de concessão de auxílio-acidente, benefício de índole alimentar e de trato sucessivo, não há que se falar em decadência ou prescrição de fundo de direito incidentes na hipótese, sendo certo, por sua vez, que apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que precede o ajuizamento da ação é que serão atingidas pela prescrição, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 e da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça
.

2. Configura cerceamento de defesa quando verificado que a negativa sumária do pedido de complementação pericial vedou a oportunidade de plena participação na instrução processual.

3. Desnecessária a menção categórica aos artigos legais para o acesso às instâncias extraordinárias, quando apreciada a matéria pelo tribunal a quo”.

(TJ-MT 10069991920188110040 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2022). (Grifo nosso).

No que se refere ao interesse de agir e à data de implantação do auxílio-acidente, pertinente destacar que a referida matéria foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos repetitivos, sendo firmada a seguinte Tese (Tema 862):

“O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”.

Eis a ementa do voto proferido no Resp n.° 1729555 SP, representativo de controvérsia:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STJ FIRMADOS À LUZ DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO ART. 86, § 2o, DA LEI 8.213/91. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se, na origem, de ação ajuizada pela parte ora recorrente em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de auxílio-acidente, que foi precedido de auxílio-doença acidentário. O Juízo de 1o Grau julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu à concessão do auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, respeitada a prescrição quinquenal de parcelas do benefício. O Tribunal de origem - conquanto reconhecendo que restara provado, inclusive pela prova pericial, a existência de sequelas do acidente, que "reduzem a capacidade funcional e laborativa do autor e demandam um permanente maior esforço", além do nexo causal, "reconhecido tanto por sua empregadora, que emitiu CAT, como pela autarquia ao conceder-lhe auxílio-doença por acidente do trabalho" - deu parcial provimento à Apelação do INSS e à Remessa Oficial e alterou o termo inicial do benefício para a data da citação.

II.
A controvérsia em apreciação cinge-se à fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91
.

III.
O art. 86, caput, da Lei 8.213/91, em sua redação atual, prevê a concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado, quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
".

IV.
Por sua vez, o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91 determina que "o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria
".

V. Assim,
tratando-se da concessão de auxílio-acidente precedido do auxílio-doença, a Lei 8.213/91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença
, pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86, caput e § 2o, da Lei 8.213/91, sendo despiciendo, nessa medida, para essa específica hipótese legal, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da Lei 8.213/91.

VI.
O entendimento do STJ - que ora se ratifica - é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação
. Nesse sentido: STJ, REsp 1.838.756/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2019; AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2017; AgInt no AREsp 939.423/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3a Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.360.649/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/05/2015; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2015; AgRg no AREsp 342.654/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2014; REsp 1.388.809/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013.

VII. Prevalece no STJ a compreensão de que o laudo pericial, embora constitua importante elemento de convencimento do julgador, não é, como regra, parâmetro para fixar o termo inicial de benefício previdenciário. Adotando tal orientação: STJ, REsp 1.831.866/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019; REsp 1.559.324/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/02/2019.

VIII.
Tese jurídica firmada: "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício
."

IX. Recurso Especial conhecido e provido, para, em consonância com a tese ora firmada, restabelecer a sentença.

X. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ)”.

(STJ - REsp: 1729555 SP 2018/0056606-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 09/06/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021). (Grifo nosso).

Na oportunidade, a ausência de requerimento administrativo foi expressamente abordada, conforme conclusão da Eminente Ministra Relatora Assusete Magalhães, na ratificação do voto:

“(...)Em suma, o prévio requerimento administrativo, ou, na sua ausência, a citação, somente terão relevância para a fixação do termo inicial do auxílio-acidente, nas hipóteses em que não houve prévia concessão de auxílio-doença, situação não configurada, no caso concreto. (...)” (STJ - REsp: 1729555 SP 2018/0056606-0).

Retornando ao presente litígio, da análise do processado, constata-se que a prévia concessão de auxílio-doença à parte apelada é matéria inconteste nos autos, ou seja, a sustentada ausência de requerimento administrativo específico é irrelevante para a fixação do auxílio-acidente.

Ademais, embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.° 631.240/MG, sob o rito de repercussão geral, na data de 03.09.2024, tenha se pronunciado no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo,
destacou que essa exigência não se confunde com o exaurimento das vias administrativas
,
in verbis
:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise.
É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3.
A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado
.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir”.

(RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 7-11-2014 PUBLIC 10-11-2014). (Grifo nosso).

Inclusive, cumpre salientar
que o Eminente Ministro Relator
Luís Roberto Barroso, além das ressalvas presentes na ementa supratranscrita, pontuou, em seu voto, as situações para as quais não se aplica a exigência de prévio requerimento. Veja-se:

“(...) III.4 Limites objetivos da presente decisão

28. Por se tratar de decisão proferida em sede de repercussão geral, cuja orientação deverá ser seguida por todos os demais Tribunais, cumpre demarcar o exato alcance da tese que está aqui sendo firmada, inclusive para deixar claro a quais situações ela não se aplica.

29.
As principais ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e (ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.)
.

30. No primeiro grupo, como regra, exige-se a demonstração de que o interessado já levou sua pretensão ao conhecimento da Autarquia e não obteve a resposta desejada.
No segundo grupo, precisamente porque já houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a Previdência, não se faz necessário, de forma geral, que o autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo
.

31. Isto porque, como previsto no art. 88 da Lei no 8.213/1991, o serviço social do INSS deve “esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade”. Daí decorre a obrigação de a Previdência conceder a prestação mais vantajosa a que o beneficiário faça jus, como prevê o Enunciado no 5 do Conselho de Recursos da Previdência Social (“A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido”).

32. Assim, uma vez requerido o benefício, se for concedida uma prestação inferior à devida, está caracterizada a lesão a direito, sem que seja necessário um prévio requerimento administrativo de revisão.
A redução ou supressão de benefício já concedido também caracteriza, por si só, lesão ou ameaça a direito sindicável perante o Poder Judiciário. Nestes casos, a possibilidade de postulação administrativa deve ser entendida como mera faculdade à disposição do interessado
.

33. Portanto, no primeiro grupo de ações (em que se pretende a obtenção original de uma vantagem), a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir.
No segundo grupo (ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida), não é necessário prévio requerimento administrativo para ingresso em juízo, salvo se a pretensão depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração
. Há, ainda, uma terceira possibilidade: não se deve exigir o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Autarquia Previdenciária for notoriamente contrário à pretensão do interessado. Nesses casos, o interesse em agir estará caracterizado.

34. Não caberia aqui enunciar todas as hipóteses de presunção de indeferimento administrativo, já que isto inclusive pode variar no tempo. A questão deverá ser devidamente enfrentada na motivação da sentença da ação previdenciária, com observância das premissas acima. Porém, parece conveniente expor uma situação comum em que isto não ocorre: trata-se do pedido de aposentadoria rural por idade de trabalhador informal, que, aliás, é exatamente o caso concreto em exame. (...)”.

No caso dos autos, vislumbra-se que a situação da parte apelada enquadra-se no segundo grupo indicado no trecho do voto destacado, precisamente porque a relação entre o segurado e a autarquia previdenciária foi inaugurada com a supressão do benefício.

Portanto, não se faz necessário que a parte apelada provoque novamente o instituto apelante, tampouco que demonstre o “esgotamento da via administrativa”, dispensado pelo Tema n.° 350, da Suprema Corte, para que possa ingressar em juízo.

Nesse sentido, colacionam-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CÍVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE COMPROVADA - DEFERIDO – SÚMULA 481 STJ – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – BENEFÍCIO DECORRENTE DO AUXÍLIO-DOENÇA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DISPENSÁVEL – INTERESSE DE AGIR COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Demonstrada a real dificuldade financeira do apelante em arcar com os encargos processuais, o deferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, nos termos da súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

O apelante gozou de auxílio-doença previdenciário na esfera administrativa, mas posteriormente o referido benefício foi cessado, sendo preciso a propositura da presente ação judicial.

De acordo com o julgamento do RE 631.240/MG – Tema 350 do STF, é desnecessário novo requerimento administrativo, específico para o benefício de auxílio-acidente, após a cessação do auxílio-doença pela Autarquia Previdenciária
”.

(N.U 1029499-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 09/03/2023). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – EXCEÇÃO À REGRA - repercussão geral reconhecida no Tema n. 350 do STF – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PARCIAL E PERMANENTE – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI N. 8.213/91 – PREENCHIDOS – CONTEXTO PESSOAL, ECONÔMICO E SOCIOCULTURAL – DIFICULDADE DE RESTABELECIMENTO NO MERCADO DE TRABALHO – APLICAÇÃO DOS TEMAS N. 810/STF E 905/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não há falar em ausência de interesse de agir. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo por se tratar de uma das ressalvas previstas no julgamento do RE 631.240/MG – Tema 350 do STF
.

2. Levando-se em consideração que a perícia médica comprovou a incapacidade parcial e permanente, e a dificuldade na reabilitação da segurada para outra atividade em razão de suas condições pessoais, a concessão da aposentadoria é devida, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91

3. Entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.” (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

4. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs ns. 4357 e 4425, do RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e do REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.

5. Recurso conhecido e provido parcialmente”.

(N.U 1008263-22.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE – PRÉVIO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO AUXÍLIO – DESNECESSIDADE – AUXÍLIO DOENÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDO – POSSIBILIDADE DE O PEDIDO SER FORMULADO DIRETAMENTE EM JUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RE 631240, SOB O RITO DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 350) – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE TRIBUNAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2.
Não há que se falar em ausência de interesse de agir, uma vez que a benesse percebida anteriormente (auxílio-doença) já inaugurou a relação entre o autor e a autarquia, sendo que o novo benefício supostamente devido é também consequência do infortúnio que gerou a concessão do auxílio-doença recebido
.

3. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

4. O termo inicial do benefício do auxílio-acidente deve ser a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

5. A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

6. Os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

7. O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso”.

(N.U 1002626-06.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

A respeito da verba honorária, o artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, estabelece que
o Tribunal majorará a verba sucumbencial arbitrada em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Desse modo, quando o recurso da parte vencida é desprovido, os honorários advocatícios devem ser majorados em favor do patrono da parte vencedora, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

No entanto, no caso dos autos, verifica-se que o magistrado singular, a despeito de condenar a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios, deixou de fixar o percentual da condenação, com base no que estabelece o § 4°, inciso II, do artigo 85, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;(...)”.

Assim, tratando-se de condenação ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios deverá ser realizada somente na liquidação do julgado, observada a necessária majoração, nos termos do § 11, do referido artigo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023